Tribunal: TJPA
Processo: 0810796-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810796-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PERPETUA REJANE BRABO REDIG

AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TESE SUSCITADA APENAS EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO FORMAL SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que concedera parcialmente tutela recursal em agravo de instrumento, determinando a exibição de documentos e dados relacionados a transações realizadas por máquina de pagamento vinculada a terceira pessoa.

A embargante sustenta omissão no julgado quanto à alegada impossibilidade técnica de fornecimento de dados de geolocalização das transações, invocando a incidência do art. 373, §1º, do CPC e alegando configuração de prova impossível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada impossibilidade técnica de apresentação dos dados de geolocalização; e (ii) se tal alegação poderia ser apreciada, considerando ter sido suscitada apenas em momento processual posterior à decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a existência de omissão formal quanto à ausência de manifestação expressa acerca da alegação de impossibilidade técnica suscitada pela embargante.
5. Constatado que a referida tese não foi deduzida oportunamente nas contrarrazões ao agravo de instrumento, sendo apresentada apenas em petição posterior e em sede de agravo interno.
6. Caracterização de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar supressão de instância e afronta ao princípio da estabilização da demanda.
7. Suprimento da omissão apenas para consignar a inadmissibilidade da análise da matéria inovadora, sem alteração do resultado anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A alegação suscitada apenas em sede de agravo interno, não deduzida nas contrarrazões ao agravo de instrumento, configura inovação recursal inadmissível.

O reconhecimento de omissão formal em embargos de declaração não implica modificação do julgado quando a matéria suscitada é inovadora e apresentada fora do momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, §1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810796-16.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

EMBARGADA: DECISÃO DE ID. 31633606

EMBARGADA: PERPÉTUA REJANE BRABO REDIG

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, em face do acórdão proferido por esta colenda 1ª Turma de Direito Privado que, ao apreciar Agravo Interno interposto pela ora embargante, negou-lhe provimento, mantendo hígida a decisão monocrática que concedera parcialmente tutela recursal em Agravo de Instrumento, determinando a exibição de documentos e dados relacionados a transações realizadas por máquina de pagamento vinculada a terceira pessoa.

Na origem, trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por Perpétua Rejane Brabo Redig em face da ora embargante, na qual se alegou a ocorrência de falhas sistêmicas que teriam permitido a utilização indevida de máquina de pagamento vinculada a ex-funcionária da autora, com consequente prejuízo financeiro. Em sede de tutela recursal, foi determinado que a requerida apresentasse informações relativas aos recebimentos efetuados pela referida máquina, incluindo dados de geolocalização das transações realizadas entre 01/10/2022 e 14/02/2024, bem como detalhamento de pagamentos futuros oriundos de compras parceladas.

Posteriormente, a ora embargante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática, sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade objetiva, a inaplicabilidade de súmulas do Superior Tribunal de Justiça às instituições de pagamento e a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada. Contudo, o colegiado entendeu inexistirem fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão anteriormente proferida, razão pela qual negou provimento ao recurso.

Irresignada com o teor do acórdão, a empresa STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A opôs os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de omissão no julgado. Aduz, em suas razões, que, ao longo do Agravo Interno, esclareceu que não armazena dados de geolocalização das transações realizadas por seus credenciados, razão pela qual estaria impossibilitada tecnicamente de apresentar tais informações nos autos. Sustenta que o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente acerca da aplicação do art. 373, inciso I, §1º, do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza a redistribuição do ônus da prova quando impossível ou excessivamente difícil o cumprimento do encargo probatório pela parte.

Prossegue a embargante asseverando que a exigência de apresentação de dados inexistentes configuraria verdadeira imposição de prova impossível ou diabólica, circunstância que, segundo defende, implicaria violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Invoca, ainda, os princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, insculpidos nos arts. 6º e 8º do Código de Processo Civil, sustentando que o silêncio do acórdão acerca dessas questões caracterizaria omissão relevante apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Ao final, requer o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e, ainda, para fins de prequestionamento explícito das matérias suscitadas, com vistas à eventual interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Intimada, a parte embargada Perpétua Rejane Brabo Redig apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que os embargos declaratórios possuem hipóteses de cabimento restritas às situações previstas no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. Aduz que o recurso manejado pela embargante revela inequívoco caráter infringente, buscando alterar o conteúdo decisório já consolidado, circunstância que desnatura a finalidade jurídica dos embargos de declaração.

No mérito, a embargada sustenta a inexistência de qualquer omissão no acórdão recorrido, afirmando que a decisão colegiada enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e à possibilidade de determinação judicial de exibição de documentos necessários à instrução probatória. Argumenta que a alegação de impossibilidade técnica para fornecimento dos dados de geolocalização foi formulada de forma genérica, desacompanhada de comprovação documental idônea que evidenciasse a alegada inviabilidade técnica, razão pela qual não haveria falar em redistribuição do ônus da prova ou em reconhecimento de prova impossível.

Aduz, ainda, que a simples afirmação unilateral de inexistência de dados não possui força suficiente para afastar o cumprimento de determinação judicial regularmente proferida, sobretudo quando se trata de empresa fornecedora de serviços que assume os riscos inerentes à atividade econômica exercida. Sustenta que o acórdão embargado observou os parâmetros legais aplicáveis e apresentou fundamentação suficiente, inexistindo vício que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. Ao final, requer, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais de cabimento, e, subsidiariamente, no mérito, o improvimento do recurso, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que esta Corte não teria se manifestado expressamente acerca da alegada impossibilidade técnica de apresentação de dados de geolocalização das transações realizadas por seus credenciados, sustentando tratar-se de hipótese de prova impossível, cuja análise demandaria pronunciamento expresso à luz do disposto no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, bem como dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No caso em exame, reconheço a existência de omissão formal, consistente na ausência de manifestação expressa acerca da alegação de impossibilidade técnica de fornecimento dos dados de geolocalização mencionada pela embargante no bojo do Agravo Interno.

Todavia, o reconhecimento da omissão não conduz, automaticamente, ao acolhimento substancial da pretensão deduzida pela parte embargante.

Isso porque, ao proceder ao exame detido dos autos, verifica-se que a referida tese — atinente à alegada impossibilidade técnica de armazenamento e fornecimento dos dados de geolocalização — não foi suscitada no momento processual oportuno, notadamente nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ocasião em que deveria ter sido deduzida, de forma clara e fundamentada, como matéria defensiva apta a influenciar o conteúdo da decisão monocrática então proferida.

Deveras, a tese ora invocada foi veiculada apenas em petição avulsa e em sede de Agravo Interno, posteriormente à prolação da decisão monocrática, o que evidencia a sua natureza de inovação recursal, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico-processual.

A propósito, é firme a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que não se admite inovação recursal, sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda e ao devido processo legal. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição . Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art . 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa . 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRESENTADA EM CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) a tese reputada como não enfrentada pelo Tribunal de origem, ao contrário do que afirmam os agravantes, foi apresentada só nos Embargos de Declaração; b) o Superior Tribunal de Justiça entende ser impossível apresentar, em Embargos de Declaração, argumentos não aventados nas contrarrazões de Apelação ou, como no caso, na contraminuta ao Agravo de Instrumento, por consistir em inadmissível inovação recursal; c) no caso dos autos, a tese de afronta ao art . 662 do CPC/2015 não foi objeto da contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada pelos agravantes às fls. 18-23, e-STJ; d) consequentemente, a irresignação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais supostamente ofendidos. 2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art . 1.022 do CPC/2015. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria de mérito . 4. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1653657 SP 2020/0017403-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Assim, supre-se a omissão formal identificada, consignando-se expressamente que a alegação de impossibilidade técnica de fornecimento dos dados de geolocalização não foi objeto de apreciação na decisão monocrática, porquanto não deduzida oportunamente nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Dessa forma, embora reconhecida a omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a referida alegação, não há qualquer alteração do resultado do julgamento, porquanto inviável a apreciação de matéria introduzida extemporaneamente.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, consignando expressamente que a alegação de impossibilidade técnica de fornecimento dos dados de geolocalização configura inovação recursal, não tendo sido objeto das contrarrazões ao Agravo de Instrumento, razão pela qual não foi apreciada na decisão monocrática, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Belém, 16/06/2026